Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CURITIBA/PR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM PRESÍDIO LOCAL. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito ao cumprimento da pena em Unidade da Federação diversa daquela em que o recorrente foi condenado, sob a alegação de o preso será melhor assistido por familiares, não é absoluto.
2. Conforme se extrai dos autos, atualmente o agravante está cumprindo prisão domiciliar em São Paulo/SP, conforme por ele informado, devidamente autorizado pelo Juízo de Curitiba/PR, que também é o do local da condenação, sendo aquele o competente para o acompanhamento da execução, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, para o processamento da execução penal do recorrente.